Tribunal: TJMT
Processo: 1002072-22.2017.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002072-22.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDETE CLARA MIRANDA - CPF: 763.387.111-34 (APELADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1002072-22.2017.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Apelada:
Claudete Clara Miranda

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DAMS – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar na improcedência do pedido de reembolso das despesas médico hospitalares decorrente de acidente automobilístico, quando resta devidamente demonstrado o pagamento por notas fiscais carreadas aos autos pela autora, mormente por gozar de presunção
juris tantum
, visto que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-las.

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os
honorários
advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1002072-22.2017.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Apelada:
Claudete Clara Miranda

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
visando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedente os pedidos veiculados na ação de cobrança movida por
Claudete Clara Miranda.

Irresignada, a seguradora recorre defendendo a falta de comprovação eficaz do suposto nexo causal entre as despesas apresentadas e o sinistro noticiado, sendo necessário que os gastos tenham relação direta com o evento danoso. Alega a ausência de prescrição médica indicando os exames e serviços realizados, bem como, a falta de demonstração das despesas pagas. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 77406129), pugnando pelo desprovimento do recurso e arbitramento dos honorários recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1002072-22.2017.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Apelada:
Claudete Clara Miranda

V O T O

Infere-se dos autos que Claudete Clara Miranda manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 em desfavor da apelante, em razão das despesas médicas hospitalares que custeou, decorrentes de acidente automobilístico ocorrido no dia 09 de novembro de 2015.

O douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, condenando a ré a pagar o valor de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais), correspondente ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares, incidindo correção monetária a partir do desembolso e juros da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a seguradora

postula pela reforma da sentença, alegando
a ausência de comprovação eficaz do suposto nexo causal entre as despesas apresentadas e o sinistro noticiado.

Assevera que a autora não juntou documentos médicos da data do fato, relatando o acidente, não havendo prescrições médicas indicando os exames e serviços realizados. Alega que a demandante não comprovou o efetivo pagamento do valor pretendido, sendo indevido o reembolso.

Pois bem. A Lei nº 6.194/74 dispõe em seu art. 3º, inc. III, §2º, os casos de reembolso médico, confira:

“
Art. 3º -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

...

III - até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

[...]

§2º - Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).”
(negritei)

Ainda sobre o tema, o art. 5º, §4º, da mencionada lei dispõe:

“
Art. 5º -
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

[...]

§4º -
Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.
”
(negritei)

No caso, os Boletins de Ocorrência emitidos pela Polícia Rodoviária Federal (id. 77406461) e pela Polícia Judiciária Civil (id. 77406462), demonstram de forma clara, razoável e suficiente a existência do acidente de trânsito, também devidamente comprovado pelo relatório médico apresentado (id. 77406464), em que consta que em razão desse sinistro a autora sofreu diversas lesões, sendo necessária a realização de exames e tratamento médico.

Quanto à ausência de prescrições médicas indicando os exames e serviços realizados, ressalto que a autora juntou aos autos os pedidos feitos pelo médico responsável por seu atendimento (id. 77406464), acompanhados das respectivas notas fiscais, que discriminam os serviços prestados (id. 77406463).

Assim, resta suficientemente demonstrado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais (id. 77406463), que provam os gastos com o tratamento, mormente pelo fato de que as despesas médicas e suplementares se comprovam mediante a apresentação de nota fiscal ou documento idôneo.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA –
DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL OU DOCUMENTO IDÔNEO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O TRATAMENTO E AS LESÕES SOFRIDAS EM RAZÃO DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – COMPROVAÇÃO
– SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO DO VALOR EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Nos termos do § 2º do artigo 3º da Lei 6.194/74, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11.945/09, assegura-se à vítima de acidente de trânsito o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00, pelas despesas de assistência médica e suplementares (exames, consultas, medicamentos), desde que devidamente comprovadas, o que

in casu, se aplica. (...)”
(RAC n. 1016194-08.2019.8.11.0003, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 19.04.2021 - negritei)

Importante esclarecer que os documentos carreados gozam de presunção
juris tantum
do pagamento, uma vez que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-los.

Ademais, atrai o ônus da prova quem alega, e consoante se infere dos documentos juntados aos autos pela autora, a mesmo cumpriu a obrigação que lhe incumbia consoante dispõe o inc. I, do art. 373, do CPC.

Por outro lado, assim não agiu a ré que não demonstrou qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, em consonância com o inciso II, do mesmo artigo, utilizando-se de diversas alegações infundadas.

Por derradeiro, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação,
atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021